Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-64.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011662-64.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), VICTOR MAIA MARQUES - CPF: 034.592.747-86 (APELANTE), ISAMARA ANDRADE DE LIMA - CPF: 560.091.009-68 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011662-64.2025.8.11.0040.

APELANTE:
VICTOR MAIA MARQUES.

APELADO:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS SINDICAIS. FILIAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DESFILIAÇÃO FORMAL. EXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. MORA CONFIGURADA. TEORIA DA SUPRESSIO NÃO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por entidade sindical, condenando o associado ao pagamento de contribuições associativas vencidas e vincendas, sob o fundamento de vínculo associativo regularmente constituído e não rescindido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ficha de sindicalização assinada é suficiente para comprovar o vínculo associativo e legitimar a cobrança das contribuições; (ii) se a ausência de participação ou fruição de serviços afasta a obrigação contributiva; (iii) se houve válida constituição em mora; (iv) se incide a teoria da supressio ou há enriquecimento sem causa; e (v) se é válida a condenação ao pagamento de parcelas vincendas.

III. Razões de decidir

3. A ficha de sindicalização regularmente assinada comprova a adesão voluntária do associado, gerando vínculo jurídico que o submete às normas estatutárias, inclusive quanto ao dever de contribuição.

4. As contribuições possuem natureza associativa, não se confundindo com tributos compulsórios, sendo devidas enquanto mantido o vínculo, independentemente da efetiva utilização dos serviços.

5. A ausência de pedido formal de desfiliação impede a extinção do vínculo, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade associativa para afastar a obrigação.

6. A mora decorre do inadimplemento de obrigação líquida e exigível, sendo suprida, ainda que ausente notificação extrajudicial eficaz, pela citação válida.

7. Não se configura a teoria da supressio, pois inexistente inércia qualificada da entidade, havendo demonstração de tentativas de cobrança administrativa.

8. Inexiste enriquecimento sem causa, porquanto a obrigação encontra fundamento no vínculo associativo válido e vigente.

9. A condenação ao pagamento de parcelas vincendas é compatível com a natureza continuativa da relação, condicionada à manutenção do vínculo associativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A filiação sindical voluntária, comprovada por ficha de associação assinada, legitima a cobrança de contribuições associativas enquanto não houver desfiliação formal. 2. A ausência de fruição dos serviços da entidade não afasta o dever de contribuição. 3. A citação válida supre eventual ausência de constituição prévia em mora. 4. Não se configura supressio sem demonstração de inércia qualificada do credor. 5. É legítima a condenação ao pagamento de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011662-64.2025.8.11.0040.

APELANTE:
VICTOR MAIA MARQUES.

APELADO:
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Victor Maia Marques contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso para condená-lo ao pagamento de contribuições associativas referentes ao período de agosto de 2020 a agosto de 2025, no montante de R$ 11.329,57, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao adimplemento das parcelas vincendas enquanto mantido o vínculo associativo.

Na origem, a entidade autora alegou que o requerido aderiu voluntariamente ao quadro associativo em 11/03/2012, obrigando-se ao pagamento das mensalidades previstas em estatuto, deixando, contudo, de adimplir as contribuições no período indicado, apesar de tentativas administrativas de cobrança.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a inexigibilidade das contribuições, sob o argumento de ausência de obrigatoriedade de pagamento, invocando a liberdade sindical e questionando a legitimidade da cobrança.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a validade da filiação, a natureza associativa da contribuição e a inexistência de desfiliação, concluindo pela exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

Irresignado, o réu interpôs apelação, na qual sustenta, em síntese, a ausência de demonstração da constituição jurídica do crédito no período cobrado, a inexistência de deliberação assemblear válida que legitime os valores exigidos, a fragilidade da planilha unilateral apresentada, a inexistência de constituição em mora, a descontinuidade fática do vínculo associativo, bem como a incidência da teoria da supressio diante da alegada inércia prolongada da entidade sindical.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, pelo afastamento das parcelas vincendas.

Apresentadas contrarrazões, o sindicato apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que a filiação voluntária é suficiente para gerar a obrigação de pagamento das contribuições associativas, que subsistem enquanto não houver formal pedido de desfiliação, sendo irrelevante a alegação de ausência de utilização dos serviços ou eventual falha nas comunicações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a exigibilidade das contribuições associativas cobradas pela entidade sindical em face de associado que não formalizou pedido de desfiliação, bem como a validade da condenação imposta na origem.

De início, impende destacar que os fatos comprovados nos autos indicam que o apelante aderiu voluntariamente ao quadro associativo da entidade sindical em 11/03/2012, mediante assinatura de ficha de sindicalização regularmente juntada aos autos.

Trata-se de elemento probatório robusto, apto a evidenciar a manifestação inequívoca de vontade do recorrente em integrar a associação, submetendo-se às normas estatutárias que regem a entidade.

A partir dessa premissa fática, a análise jurídica da controvérsia deve ser conduzida à luz da natureza da contribuição exigida.

Sob interpretação literal e sistemática do ordenamento jurídico, verifica-se que a contribuição em debate possui natureza estritamente associativa, decorrente de vínculo voluntário, não se confundindo com contribuições sindicais compulsórias.

A liberdade de associação, consagrada constitucionalmente, assegura ao indivíduo a faculdade de filiar-se ou não a determinada entidade, bem como dela se desligar; todavia, uma vez estabelecido o vínculo por ato voluntário, emergem obrigações correlatas, dentre as quais se insere o dever de contribuir para a manutenção da associação.

A interpretação teleológica reforça essa compreensão, pois as contribuições associativas constituem instrumento essencial à própria subsistência da entidade, viabilizando a prestação de serviços e a defesa institucional dos interesses da categoria.

Admitir que o associado permaneça vinculado sem cumprir as obrigações financeiras inerentes à filiação implicaria desequilíbrio na relação associativa e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, não há qualquer prova de que o apelante tenha formalizado pedido de desfiliação ao longo do período discutido.

Ao revés, limita-se a alegar a ausência de participação ativa ou de fruição de serviços, circunstâncias que, por si sós, não têm o condão de extinguir o vínculo associativo.

A relação jurídica em exame não se condiciona à utilização efetiva dos serviços disponibilizados, mas à permanência do associado no quadro da entidade, sendo a contribuição devida enquanto subsistir tal vínculo.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS SINDICAIS . MÉDICO FILIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REJEIÇÃO. FICHA DE SINDICALIZAÇÃO ASSINADA. VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ANUAL OU RENOVADA. MORA CONFIGURADA. EXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por médico contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por sindicato profissional, condenando-o ao pagamento de contribuições associativas referentes ao período de abril/2020 a abril/2025, com fundamento em ficha de sindicalização firmada em 2003, estatuto social, atas assembleares e planilha de débito. II. Questões em discussão. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração padecem de nulidade por violação ao dever de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC e art . 93, IX, da CF); (ii) saber se houve constituição válida do devedor em mora para o ajuizamento da ação de cobrança; (iii) saber se a ficha de sindicalização assinada pelo apelante é suficiente para caracterizar vínculo associativo e legitimar a cobrança de contribuições sindicais associativas, independentemente de autorização expressa e renovada. III. Razões de decidir. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente quando os embargos de declaração veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento. A constituição em mora do associado resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço por ele fornecido, sendo prescindível o recebimento pessoal, além de ser suprida, em qualquer hipótese, pela citação válida na ação de cobrança. A ficha de sindicalização assinada constitui prova idônea da filiação voluntária ao sindicato, sendo suficiente, quando aliada à previsão estatutária, para legitimar a cobrança de contribuições associativas, as quais não se confundem com a contribuição sindical compulsória prevista na CLT. A filiação sindical não se extingue pelo simples decurso do tempo, exigindo manifestação expressa de desfiliação, inexistente no caso concreto, sendo irrelevante, para fins de exigibilidade das mensalidades, a alegação de não utilização dos serviços oferecidos pela entidade sindical. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: “1. A ficha de sindicalização regularmente assinada pelo profissional é suficiente para comprovar o vínculo associativo e legitimar a cobrança de contribuições associativas previstas no estatuto da entidade sindical.2. A constituição em mora resta configurada com a notificação enviada ao endereço fornecido pelo associado, sendo suprida, em qualquer caso, pela citação válida. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento da lide.” Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I, 489, § 1º, 1.022 e 85, § 11; CLT, art. 548, b; CF/1988, art. 8º, V. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013647-17.2023 .8.11.0015, Vice-Presidência, j. 09/05/2025; TJMT, N. U 1045288-76.2022.8.11 .0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.063.991/MS, Terceira Turma, j. 19/09/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051926920258110055, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025).

No que concerne à alegada ausência de constituição válida do crédito, verifica-se que o sindicato autor instruiu a inicial com estatuto social, atas assembleares e planilha discriminada dos débitos, documentos que, analisados em conjunto, evidenciam a origem e a evolução da obrigação contributiva.

A despeito de o apelante sustentar a insuficiência probatória, não apresentou impugnação técnica específica capaz de infirmar os valores apontados, limitando-se a alegações genéricas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a obrigação contributiva decorre diretamente do vínculo associativo e das normas estatutárias regularmente instituídas, não sendo exigível a demonstração individualizada de cada deliberação assemblear para cada período mensal, sob pena de inviabilizar o funcionamento das entidades associativas.

Também não prospera a alegação de ausência de constituição em mora.

Nos termos do art. 394 do Código Civil, a mora decorre do inadimplemento de obrigação líquida e exigível.

Ainda que se questionasse a eficácia das notificações extrajudiciais, a citação válida supre eventual irregularidade, constituindo o devedor em mora.

No tocante à invocação da teoria da supressio, não se verifica, no caso concreto, a presença dos pressupostos necessários à sua incidência.

Conforme documentado nos autos, houve tentativas administrativas de cobrança por parte da entidade sindical, circunstância que afasta a caracterização de inércia qualificada apta a gerar legítima expectativa de inexigibilidade do crédito.

A mera ausência de cobrança judicial imediata não configura, por si só, comportamento contraditório capaz de ensejar a perda do direito de exigir as contribuições.

De igual modo, não há falar em enriquecimento sem causa, pois a obrigação encontra fundamento jurídico válido no vínculo associativo regularmente constituído, sendo a contribuição contraprestação inerente à manutenção da entidade.

Por fim, no que se refere à condenação ao pagamento das parcelas vincendas, verifica-se que a sentença apenas reconheceu a exigibilidade das contribuições enquanto mantido o vínculo associativo, condicionando sua apuração à fase de cumprimento de sentença.

Tal providência não configura imposição automática de obrigação futura, mas mero reconhecimento de relação jurídica continuativa, compatível com a natureza da obrigação de trato sucessivo.

Diante desse contexto, a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo vício que justifique sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026